Tribunal: TJPA
Processo: 0823528-38.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0823528-38.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA DE EXECUCAO FISCAL BELEM

RECORRIDO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICÍPIO DE BELÉM, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO ISSQN SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – RESP 1.060.210/SC, JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 355 SEGUNDO O QUAL A PARTIR DA LC Nº 116/2003, O SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA É AQUELE ONDE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO E NÃO NECESSARIAMENTE ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Margui Gaspar Bittencourt (Vogal) e José Torquato Araújo de Alencar (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida em sede de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado contra ato tido como ilegal atribuído à
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, cuja decisão monocrática de minha lavra (id. 14052377) foi proferida nos termos seguintes:

“...

Analisando os autos, verifico que a impetrante ajuizou ação de mandado de segurança com pedido de liminar, almejando determinação para que o Município de Belém, através da Secretaria Municipal de Finanças, se abstivesse de cobrar ISSQN sobre serviços prestados em outros municípios.

Como se viu do histórico processual, a sentença concedeu a segurança e as partes, voluntariamente, deixaram transcorrer o prazo legal para interposição de recurso.

Sobre o tema posto a apreciação em sede de reexame necessário, verifica-se a existência de precedente qualificado do STJ, Resp nº 1.060.210/SC, julgado em sede de recurso repetitivos, Tema 355, no qual consta que a partir da LC nº 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, e não necessariamente onde se encontra a sede do estabelecimento prestador, “verbis”:

...

Quanto à incidência do imposto sobre notas fiscais – NF’s canceladas, nos autos constam documentos que sinalizam a cobrança indevida, mesmo estando as NF’s nº 1379544 e nº 1391702 canceladas, o que não se admite, pois a cobrança é fruto da ocorrência do fato gerador, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial a respeito, “verbis”:

...

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, CONFIRMO os termos da sentença, de acordo com a fundamentação supra.

Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem.

...”

Em suas razões (id. 15059716), o agravante, em resumo, sustentou a impossibilidade de uso do mandado de segurança na espécie, em virtude da necessidade de dilação probatória.

Esclareceu que a interpretação dada pela agravada ao assunto tratado é equivocada, vez que o pagamento de INSSQN, quando a prestação de serviços se dá em mais de um município, é devido ao município onde está situado o estabelecimento prestador e não onde o serviço foi prestado.

Disse que a autuação fiscal, no caso, é legal, pois a agravada deveria ter realizado a declaração fiscal mensal de serviços (DFMS-e) de todos os serviços tomados, prestados, intermediados, acobertados ou não por documento fiscal, independente de incidência do ISS, de acordo com a Instrução Normativa n.º 007/2019 – SEFIN.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, tendo em vista que o agravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos expostos anteriormente, defendendo, por fim, a manutenção da decisão agravada (id. 15584126).

No mérito, aduziu que os documentos colacionados aos autos são suficientes a demonstrar a existência de direito líquido e certo.

Requereu o provimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 15796534).

Petição da agravante (id. 15923312), requerendo a retirada dos autos do plenário virtual, a fim de realizar sustentação oral.

Ato seguinte, determinei a inclusão em sessão de julgamento híbrido, id. 16184260.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, que a interpretação dada ao fundamento agravado é equivocada.

Não diviso razões para a reforma da decisão recorrida.

Com efeito, os fundamentos utilizados na decisão agravada estão firmados em precedente qualificado do STF, RESP nº 1.060.210/SC, julgado em sede de recurso repetitivo, Tema 355, onde a partir da LC nº 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, e não onde se encontra o estabelecimento prestador, conforme tenta fazer crer o agravante.

Nesse sentido, entendo que a decisão agravada deve ser confirmada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023